Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-95.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002015-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ RETSITSIME - CPF: 032.209.791-65 (APELADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002015-95.2021.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

DETERMINAÇÃO
DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA -
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - NECESSIDADE -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas

Se o autor não cumpre a
determinação
de emenda à
inicial
, mostra-se correto o
indeferimento
da petição
inicial
e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002015-95.2021.8.11.0004

APELAÇÃO no 1002015-95.2021.8.11.0004

Apelante
: BEATRIZ RETSITSIME

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BEATRIZ RETSITSIME.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
BEATRIZ RETSITSIME
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.
156265009): Sustenta que a sentença de extinção cerceou o direito da parte recorrente, porquanto a documentação solicitada pelo juízo não fora juntada aos autos porque a autora é pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que dificulta o acesso em razão da pandemia. Afirma que a documentação apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 156265013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002015-95.2021.8.11.0004

APELAÇÃO no 1002015-95.2021.8.11.0004

Apelante
: BEATRIZ RETSITSIME

Apelado
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, pessoa indígena, idosa e analfabeta.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que a autora não regularizou sua representação processual, porquanto não trouxe aos autos
procuração assinada a rogo subscrita por duas testemunhas.

Assim, determinou a intimação da a parte autora, para apresentar os documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

A parte autora deixou transcorrer o prazo. Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. A extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial
;

(...)"

No caso, nota-se que o juízo determinou a apresentação de
procuração a rogo assinada por duas testemunhas.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No entanto, verifica-se que a procuração juntada aos autos não foi subscrita por duas testemunhas.

Realça-se que o juízo deferiu intimou a autora para regularizar a situação, todavia a requerente não cumpriu a determinação de emenda à inicial, com a apresentação de
procuração assinada a rogo subscrita por duas testemunhas.

Assim, não cumprida a diligência indicada pelo Juízo, nos termos do Parágrafo Único do art. 321, do CPC, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito (art. 485, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a exordial, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1012216-61.2019.8.26.0405; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito.
Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso desprovido, com observação.
Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1015827-25.2018.8.26.0577; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 13/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023